Tribunal: TCU
Processo: 022.083/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9732/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992; 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 103, § 1o, 106, caput e §§ 2o, inciso II, 3o e 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada a continuidade do seu exame pelo Tribunal, determinar a adoção da providência a seguir relacionada e determinar o arquivamento do processo, após ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.083/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. comunicar os fatos narrados pelo representante ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, à unidade de controle interno da entidade e à Superintendência da Controladoria-Regional da União no Estado do Acre, para adoção das providências internas da sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, encaminhando-lhes cópias da representação, da instrução peça 11 e desta deliberação.